Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-66.2023.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001198-66.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES SOUZA - CPF: 817.784.651-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001198-66.2023.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação nº 1001198-66.2023.8.11.0002

Apelante
: Associação Gestão Veicular Universo

Apelados
: Reginaldo Alves Souza

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Associação Gestão Veicular Universo.

Ação
:
Ação Regressiva de Ressarcimento
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão da inércia da parte autora.

Apelação
(Id.
217363196
): Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal da parte e de seu patrono, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001198-66.2023.8.11.0002

VOTO

Apelação de

Associação Gestão Veicular Universo.

Ação
:
Ação Regressiva de Ressarcimento
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão da inércia da parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Do exame, verifica-se a ausência da comprovação de intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo, sob pena de extinção.

Salienta-se que houve apenas uma intimação endereçada ao patrono, e a previsão do art. 485, §1º, do CPC é de que, se constatado o abandono da causa pelo autor, este deve ser intimado para suprir a falta, o que não se verificou no caso.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.
” TJMT, AP 1030332-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal do exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024